Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-15.2020.8.11.0035
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000736-15.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZILIVALDO ANTONIO CLAUDIO - CPF: 513.720.611-34 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido a juntada de extrato comprovando a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ausência de interesse de agir pelo fato de não ter ocorrido o exaurimento da via administrativa.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela Promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito, condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral e determinar a exclusão o nome da parte Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIAL PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 533,10
(quinhentos e trinta e três reais e dez centavos);
b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e,
c) DETERMINAR que a Reclamada providencie a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante,
relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

Nas razões recursais, a parte Recorrente, arguiu preliminar de falta de interesse de agir, de ausência de documento indispensável em virtude da juntada de extrato inidôneo. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovado o dano sofrido pela parte Recorrida, de modo que não há que se falar em danos morais.

Requereu acolhimento das preliminares e, sendo ultrapassadas, o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos inicias, com o reconhecimento da litigância de má-fé e, alternativamente, ao menos a redução da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A promovida arguiu preliminar de falta de interesse de agir ao argumento de que não houve demonstração de busca de solução administrativa, bem como de recusa em atender a pretensão.

Havendo comprovação de inscrição indevida não se faz necessária a comprovação de reclamação na via administrativa para ensejar o pagamento de dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Tendo havido a juntada de extrato comprovando a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL

A parte promovida arguiu preliminar de ausência de documento indispensável ao argumento de que o extrato juntado na inicial é inidôneo, já que fora extraído da internet, motivo pelo qual não possui robustez probatória, devendo ser indeferida a inicial.

Entendo que razão não lhe assiste, posto que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios que dispõe, não tendo havido impugnação do documento juntado e nem aparência de fraude.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil. O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Promovente, ora Recorrida, nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação do serviço, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, não sendo necessária a comprovação de reclamação administrativa.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, correta a sentença que declarou a inexistência do débito, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, não havendo que se falar em condenação por litigância de má-fé.

Quanto ao valor da indenização, entendo que fora fixado em patamar razoável, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021